Tribunal: TJDFT
Processo: 0712831-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0712831-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FERNANDO PEREIRA SOUTO AUTORIDADE: VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO - VEPERA DECISÃO Trata-se de pedido de desistência da Defensoria Pública em razão da concessão de ordem em outros autos. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de desistência do presente habeas corpus promovido pela Defensoria Pública nos seguintes termos (ID 70697305): “A Defensoria Pública do Distrito Federal, por sua Primeira Defensoria do Ofício Criminal do Núcleo do Segundo Grau e Tribunais Superiores, assistindo ao acusado Fernando Pereira Souto, em atenção ao despacho ID 70522253, vem manifestar-se nos seguintes termos. Conforme se denota da petição de interposição, trata-se de habeas corpus impetrado contra a decretação da prisão preventiva do agente no bojo dos autos 0719177-70.2024.8.07.0009 que tramitam no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia. Ocorre que, posteriormente à apresentação do remédio constitucional, foi concedida a liberdade provisória no julgamento do habeas corpus impetrado por advogado particular nos autos 0712926-29.2025.8.07.0000. Denota-se, portanto, que a concessão de liberdade provisória com a expedição de alvará de soltura acaba por sanar a ilegalidade apontada. Ante o exposto, requer a desistência do feito” Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de abril de 2025 15:56:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator